Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-11.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019437-11.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO DE PAULA - CPF: 896.073.091-20 (EMBARGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOES E PAGAMENTO DE ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – APELAÇÃO – DESPROVIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 131951178) contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão/contradição no
decisum
:

(...)

Ocorre que, ao julgar o recurso em questão, esse E. TJMT não apreciou o ponto aduzido acima, bem como não aplicou ao caso em tela a legislação estadual também acima mencionada, aplicando, sim, a Lei Federal nº 10.887/2004, assim constando no acórdão ora embargado:

(...)

No entanto, data vênia o entendimento supra transcrito, cabe observar que a Constituição Federal, em seu art. 40 e 149, parágrafo 1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários.

(...)

Observe que o conceito de remuneração é distinto em ambos os entes. Tal situação impacta, diretamente, a base de cálculo dos benefícios, indubitavelmente. Em assim sendo, é essencial notar que cada Estado e cada Município, em razão da competência atribuída pela Constituição Federal, tem competência para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores (respeitadas as regras gerais previstas na própria Constituição Federal), e, dentro dessa competência, é possível dispor qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público.

E, portanto, é possível concluir que se a Lei Complementar Estadual nº 04/90 afirmar que será a base de cálculo a remuneração total acrescida de gratificações e adicionais, sejam estes temporários ou permanentes (como efetivamente o faz em seu art. 57), não há se falar em vício de constitucionalidade ou ilegalidade ou, ainda, em sua não aplicação ao caso vertente.

Requer:
seja sanada a omissão e contradição existente, apreciando-se os pontos aduzidos nas razões de apelação e aplicando-se ao caso LCE nº 04/90 e a LCE 202/04 afastando-se, por consequência, a aplicação da Lei Federal nº 10.887/04, reconhecendo-se, ainda, a improcedência do pedido.

E ainda:
Em assim sendo, visa o embargante sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de sanar a omissão e contradição existentes e apreciar pontos contidos no recurso de apelação e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, julgar improcedente o pedido para não incidência de contribuição previdência sobre a verba transitória em questão ou, então, prequestionar a matéria.

A embargada apresentou suas contrarrazões ao id. 132643188 e requereu:

3.1 Por todo o exposto, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração da, por não haver omissão, contradição ou obscuridade no Acordão proferido pela Eminente Relatora;

3.2 Ademais, que seja rejeitado o referido Embargo Declaratório, mantendo-sein totum o v. Acórdão embargado;

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E VALORES E PAGAMENTO DE ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – SERVIDORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA DE “GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA” – NÃO INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Tese fixada no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal.

2.Afigura-se indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que se trata de um acréscimo à remuneração dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do exercício transitório de cargos definidos em lei e não incorporável à aposentadoria.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso/contraditória, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre ponto que considera importante para o deslinde do feito, qual seja, a aplicação da lei estadual á matéria.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria impugnada foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022